Tribunal: TJPA
Processo: 0008927-07.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008927-07.2013.8.14.0301
APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA NA SENTENÇA. VERIFICADA A TRÍPLICE IDENTIDADE (PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR). EXTINÇÃO DA AÇÃO POSTERIOR SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. APELAÇÃO CONHECIDA E A QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Execução de título judicial ajuizada para ver cumprida a incorporação de 20,84% nos vencimentos dos substituído processuais do Apelante.

2. Da análise dos autos, verifica-se que não merece reparos a sentença recorrida, pois tanto a presente Ação de Execução de Obrigação de Fazer Originária de Título Executivo Judicial, e a peça inaugural de Execução de Título Executivo Judicial (processo n. 0016440-21.1992.814.0301), foram propostas pelo SISBEL contra o Município de Belém, tendo por objeto a incorporação salarial do percentual de 20,84% nos vencimentos dos servidores públicos ativos, inativos e pensionistas do Município de Belém.

3. Verificada a tríplice identidade (partes, pedido e causa de pedir), caracterizar-se-á a litispendência.

4. Apelação conhecida e a qual se nega provimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM - SISBEL, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda de Belém, em sede de AÇÃO DE

EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ORIGINÁRIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, o qual, em embargos de declaração, reconsiderou a sentença então proferida e extinguiu o feito sem resolução de mérito por litispendência.

É trecho da decisão terminatória recorrida:

Às fls. 100, este juizo entendeu que a obrigação de fazer imposta pelo julgado estava sendo descumprida e determinou ao MUNICIPIO DE BELÉM o cumprimento da obrigação de fazer em prol de todos os servidores substituídos processualmente, com a imposição de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser suportada pelo gestor do Município.

O Município interpôs Embargos de Declaração contra a decisão que obrigou ao cumprimento da obrigação de fazer (incorporação salarial), alegando existir litispendência entre esta ação e a ação na qual se executa obrigação de pagar a quantia certa, referente aos retroativos, Processo n° 0025524-63.2009.814.0301, pois naquela ocasião, por meio da petição de execução o Município requereu a incorporação do percentual mencionado ao norte (obrigação de fazer).

De plano, após análise do contido na peça inaugural da EXECUÇÃO DE

TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL do processo n.° 0016440-21.1992.814.0301, mais precisamente às fls. 505, verifico que os objetos das lides apontadas pelo embargante são idênticos, eis que em ambas as açaes se almeja a incorporação do percentual de 20,84% nos vencimentos/proventos do funcionalismo público municipal ativo inativo e pensionistas, conforme se verifica às fls. 507, daqueles autos.

Posto isto e por tudo o mais que dos autos consta, conheço dos EMBARGOS DECLARATÓRIOS de fls. 106/109, LHES CONCEDENDO

PROVIMENTO, haja vista a incidência de LITISPENDÊNCIA e via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO SEM APRECIACÁO MERITÓRIA fundado nos ditames do artigo 267. inciso V, do Código de Processo Civil”.
(ID. 238243).

Neste recurso, o Apelante afirma ser o substituto processual dos servidores públicos ativos, inativos e pensionistas do Município de Belém, pelo que ajuizou a presente ação postulando o cumprimento da sentença transitada em julgado (processo n. 0016440-21.1992.814.0301) para incorporação salarial do percentual de 20,84% nos respectivos substituídos processualmente.

Aduz, em síntese, a impossibilidade de cumulação de execução da Obrigação de Pagar quantia certa contra a Fazenda Pública e da Execução da Obrigação de Fazer.

Assevera que a presente ação é execução de obrigação de fazer, e diferentemente do que alega o ente municipal, não poderia o Exequente, possuidor de um título executivo judicial, cumular as execuções da obrigação de fazer e da obrigação de pagar, uma vez que os ritos processuais seriam totalmente diferentes.

Afirma que o rito processual a ser adotado não é um livre arbítrio da parte, mas, clara opção do legislador ordinário pátrio, por isso, a parte não pode dispor sobre ela.

Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão guerreada.

Às fls. 439/441, o Município de Belém apresentou contrarrazões ao recurso, refutando os argumentos suscitados pelo Apelante, arguindo preliminarmente que o Apelante não efetivou o preparo do recurso, merecendo ser o mesmo considerado deserto.

Se superada a inadmissibilidade por ausência de preparo, pede a manutenção da a sentença.

A Câmara Municipal de Belém também apresentou contrarrazões ao recurso, sustentando em sede preliminar que não houve por parte do Apelante, o devido recolhimento do preparo recursal, pelo que pediu o não conhecimento do presente recurso.

Alternativamente, sendo ultrapassada tal preliminar, pede seja negado provimento a esta Apelação, mantendo-se os termos da sentença.

À fl. 471, o SISBEL juntou o comprovante do recolhimento do preparo.

Em seu parecer, o Representante do Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento desta Apelação, para que seja mantida a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por litispendência.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o presente recurso merece ser conhecido.

Isso porque, apesar de o Apelado ter suscitado a ausência de preparo desta Apelação, o Sindicato Apelante juntou aos autos o comprovante do recolhimento do preparo às fls 467-470 (ID. 377279).

No mérito, melhor razão não assiste ao Apelante.

Da leitura da petição inicial da presente Ação, consta o seguinte pedido:

“REQUER seja expedido OFÍCIO ou MANDADO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER para que o MUNICÍPIO DE BELÉM — SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO — SEMAD e CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM,
procedam a INCLUSÃO NOS CONTRA CHEQUES NO PRAZO DE TRINTA (30) DIAS, OU A PARTIR DA PRÓXIMA FOLHA DE PAGAMENTO, EQUIVALENTE A 20,84% COM INCORPORAÇÃO SALARIAL PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS PROCESSUALMENTE, como deferido no "DECISUM", em favor da CATEGORIA PROFISSIONAL
, de forma a evitar futura execução sucessiva e interminável liquidação do feito, sob pena de pagamento de MULTA DIÁRIA no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor de cada servidor substituido processualmente, ou em valor a ser fixado pelo juízo em caso de descumprimento, a ser suportada, não pela fazenda pública, mas sim pessoalmente pela autoridade gestora responsável pelo descumprimento da determinação judicial ((Prefeito Municipal, Secretário Municipal de Administração e o Presidente da Câmara Municipal de Belém), nos termos do artigo 461, § 5, do CPC, assim como INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, consoante o artigo 16 e 18, do CPC, além de DESOBEDIÊNCIA (art. 330, do CP) e, quiçá, de RESISTÊNCIA (art. 329, do CP) e/ou

DESACATO (art. 331, do CP), IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (art. 37, § 4°, da CF c/c as Leis de n's. 8.112/1990, arts. 121 a 126; 8249, de 2 de junho de 1992 8.666, de 21 de junho de 1993) e PREVARICAÇÃO (art. 319, do CP).
(grifos nossos)

Todavia, conforme se depreende da documentação de fls.111/235, a execução da sentença proferida na lide originária (Processo n. 0016440-21.1992.814.0301), que reconheceu o direito pretendido pelos ora Exequentes, foi provocava pelo SISBEL nos próprios autos, tendo o Município de Belém apresentado embargos à execução, os quais foram autuados como Processo n. 0025524-63.2009.814.0301.

Assim, consta da petição de execução o seguinte pedido formulado pelo Sindicato Apelante – SISBEL, dentro outros:

"...Considerando a necessidade de fazer cumprir a 'RES JUDICATA',
REQUER seja expedido MANDADO JUDICIAL para INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 20,84% nos vencimentos do funcionalismo público municipal, ativo, inativos e pensionistas, sob pena de MULTA DIÁRIA em favor de cada substituído processualmente a ser fixada pelo juízo, além de DESOBEDIÊNCIA à ordem judicial
..."

Pela simples leitura da petição que iniciou a execução referida, verifica-se que o pleito de incorporação de 20,84% sobre o vencimento da totalidade dos servidores públicos do Município de Belém
já foi feito na referida lide
, caracterizando a execução de obrigação de fazer, o que não pode ser repetido na presente lide executiva, razão pela qual ela deve ser extinta sem resolução do mérito.

No mesmo sentido, o douto parecer do Ministério Público:

“Da análise detida dos autos, vislumbro de fato que a presente Ação de Execução de Obrigação de Fazer Originária de Título Executivo Judicial, e a peça inaugural de Execução de Título Executivo Judicial (processo n° 0016440-21.1992.814.0301), foram propostas pelo SISBEL, em desfavor do Município de Belém, bem como tinham por objeto a incorporação salarial do percentual de 20,84% nos vencimentos dos servidores públicos ativos, inativos e pensionistas do Município de Belém, não apontando aqueles que seriam beneficiados, nesta ou naquela ação, pela tutela jurisdicional.

Ademais, verifico ainda que no processo inaugural a execução da sentença proferida já se iniciou anteriormente pelo próprio SISBEL, tendo o Município de Belém apresentado embargos à execução.

Portanto, há de fato litispendência entre as ações, uma vez que por ocasião do ajuizamento da presente ação, há outra em andamento, possuindo os mesmos sujeitos, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Dessa forma, não deve prevalecer a tese suscitada pelo Apelante, uma vez que os dois processos tratam do mesmo assunto, bem como possuem as mesmas partes.

3. CONCLUSÃO

Assim sendo, esta Procuradoria de Justiça, na condição de Fiscal da Ordem Jurídica, opina pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do presente recurso, nos termos da fundamentação ao norte transcrita”.

O art. 337, §1º e § 3º do Código de Processo Civil preceitua que:

“§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

(...)

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso”.

Assim, a litispendência se caracteriza pelo ajuizamento de duas ou mais ações em que se verifique a tríplice identidade, qual seja: as mesmas partes; a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

No caso em questão, está configurada a situação de litispendência, com identidade de partes Município de Belém e SISBEL); causa de pedir (execução do título judicial) e pedido (incorporação do percentual de 20,84% aos vencimentos do substituídos processuais do Exequente), pelo que a segunda execução proposta deve ser extinta sem resolução de mérito.

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer o presente recurso de apelação, mas, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

Belém, 19/02/2021